Tribunal: TJES
Processo: 5000223-12.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-12.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MANOEL BARCELOS SOBRINHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
FIRMADO POR PESSOA ILETRADA.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000223-12.2024.8.08.0038

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Recorrido: MANOEL BARCELOS SOBRINHO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a irregularidade da contratação do empréstimo consignado em desfavor do autor, e, por conseguinte,
(i)
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes;
(ii)
determinou a cessação em definitivo dos descontos no benefício previdenciário do autor;
(iii)
condenou na restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos iniciais, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação, aduzindo que foi assinado a rogo pela esposa do autor;
b)
inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

Ao analisar detidamente os autos e com todas as vênias, entendo que a sentença de origem merece integral reforma
.

Digo isso porque o banco recorrente logrou êxito na demonstração da regularidade da contratação, apresentando cópia do indigitado contrato,
devidamente assinado a rogo por VICENTINA VIEIRA BARCELOS, esposa do requerente
, e por duas testemunhas, conforme se vê pelo id. 15544932.

Assim, consoante entendimento jurisprudencial dominante, em se tratando de contrato devidamente assinado a rogo, não há necessidade de procuração pública para validar a vontade da pessoa que assina o contrato. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO COM ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPROVOU A AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PLEITO ALICERÇADO EM PREMISSA FALSA. CONDUTA DESCRITA NO ART. 17, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DO 98, § 4º DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
"Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) II - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08014566020238205159, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO - REQUISITOS PRESENTES - VALIDADE - ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - 1 -
O analfabeto é plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil e, por conseguinte, para a celebração de contratos, desde que observados os requisitos do art. 595 do Código Civil. 2 - Reputam-se válidos os contratos bancários celebrados por analfabetos, com assinatura a rogo de terceiro - pessoa de confiança do analfabeto que possa esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio - e de duas testemunhas. 3 - Presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil, a validade do contrato escrito firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever independe de instrumento público.

(TJ-MG - AC: 50003336120228130775, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

Por tais motivos e
considerando que a alegação autoral diz respeito à inexistência de contratação
, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, constitui medida que se impõe. Ressalto, ainda nesse particular, que, em sede de contrarrazões e diante da comprovação do negócio jurídico, a tese do autor passou a ter como questão central
a "ingenuidade de
consumidores hipossuficientes" (e não mais a aludida contratação inexistente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão constante da exordial
.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)